Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-76.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003524-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DA ENERGISA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA MAPFRE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto na ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Alegações de omissão, contradição e erro material na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao ônus da prova da regularidade do fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se houve erro material na parte dispositiva do acórdão, ao consignar conclusão divergente da fundamentação adotada.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à distribuição do ônus da prova, tendo o acórdão fundamentado que os laudos produzidos pela seguradora são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária de energia.
4. Restou evidenciado erro material na parte dispositiva do acórdão, que consignou "nego provimento", em contradição com o conteúdo decisório que efetivamente deu provimento ao recurso, reformando a sentença. O vício é passível de correção, sem atribuição de efeitos modificativos de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração da Energisa Mato Grosso acolhidos para sanar erro material. Rejeição dos embargos opostos pela Mapfre Seguros Gerais S.A.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. É admissível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material constante na parte dispositiva do acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
e
Mapfre Seguros Gerais S.A.
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 296421373, que,
por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões (ID. 297852378), a
Mapfre Seguros Gerais S.A.
aponta omissão quanto ao ônus de demonstrar a regularidade dos serviços de energia.

Por sua vez,
Energisa Mato Grosso
alega em suas razões (ID. 297950899) o erro material na parte dispositiva do acordão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo para a análise do recurso oposto pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa, devendo ser rejeitados caso não esteja presente quaisquer das hipóteses supramencionadas.

No presente feito, a parte embargante alega em suas razões recursais a ocorrência de omissão, defendendo que a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso e que a simples afirmação da embargada de que não houve qualquer intercorrência na rede de energia não é hábil para comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da embargante.

Entretanto, por mais que a parte embargante alegue a ocorrência de tais omissões no v. acórdão, no caso dos autos não se constata tais vícios.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

"De início, faz-se necessário ressaltar que a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela Seguradora Apelante (IDs. 288921438 – fl. 29, 288921439 – fl. 18, 288921440 – fl. 21, 288921441 – fl. 23, 288921442 – fl. 22, 288921443 – fl. 25, 288921444 – fl. 25, e 288921445 – fl. 19), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma oscilação de energia.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

(...)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida."

Desse modo, o acórdão embargado, foi claro ao consignar que os laudos periciais acostados aos autos não possuem idoneidade suficiente para comprovar o nexo causal entre os bens avariados e a rede de energia elétrica, motivo pelo qual não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Assim, tendo a decisão recorrida sido devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

(TJ-MT - EMBDECCV: 10339284720228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Passo à análise do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso
, onde entendo que assiste razão quanto a alegação de erro material.

Isso porque o dispositivo do acórdão recorrido assim consignou:

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Ocorre que o referido acórdão foi fundamentado pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Assim, resta evidenciado o erro material quanto aos honorários sucumbenciais, pois deveria constar o provimento do recurso, conforme fundamentação do referido acórdão.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido ”
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Passa a constar: “
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença que julgou procedente os pleitos inicias.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID. 297950899 para suprir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes e
rejeito
os embargos de declaração de ID. 297852378.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025